Tribunal: TJES
Processo: 5009545-44.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Preclusão / Coisa Julgada
Data de julgamento: 2023-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009545-44.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VAGNER INACIO GUIMARAES e outros
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO SENTENÇA. VALOR DEPOSITADO A MAIOR. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NOS MESMOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO OU INTEMPESTIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em que pese as alegações recursais,
não vejo como alterar a decisão recorrida,
uma vez que é viável, na fase de cumprimento de sentença, deferir nos próprios autos a restituição ao executado da quantia levantada a mais pelo credor.
2.
No caso concreto, o ora agravado realizou pagamento de valor superior ao efetivamente devido,
conforme cálculo apresentado pelo Contador do Juízo (fls. 282 dos autos originários),
razão pela qual passou a ser credor da respectiva quantia.
3.

Além disso, não há se falar em
preclusão
da impugnação apresentada pelo ora agravado, uma vez que esta foi apresentada, dentro do prazo, após novo pedido de execução formulado pelo agravante, no qual apontou, equivocadamente, o marco inicial dos juros como sendo a data de 31/08/2011, quando deveria ter sido 07/11/2016. Assim, após tal equívoco ser
observado
pela Contadoria (fls. 282), apurou-se o valor pago a maior pela agravada.
4.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5009545-44.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VAGNER INACIO GUIMARAES, ANDREIA CAVALCANTE NEVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: PETRONIO ZAMBROTTI FRANCA RODRIGUES - ES12199-A
Advogado do(a) AGRAVANTE: PETRONIO ZAMBROTTI FRANCA RODRIGUES - ES12199-A
AGRAVADO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

Advogados do(a) AGRAVADO: MARCOS SERGIO ESPINDULA FERNANDES - ES9472-A, CLAUDIA REIS ROSA - ES7836-A, MAYARA FERRAZ LOYOLA - ES30636-A, GISELLE DUARTE POLTRONIERI - ES21888-A

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de recurso de
agravo de instrumento
interposto
contra

decisão
proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito
da
2ª Vara Cível de Órfãos e Sucessões de Cariacica, ES, que acolheu a impugnação e homologou o cálculo de fls. 338 elaborado pela contadoria, no valor de R$ 2.915,47, apurado como saldo remanescente a ser devolvido pela parte exequente, uma vez reconhecido excesso da execução.

E
m suas razões recursais,
o
agravante alega,
em s
íntese,
que
o pedido de restituição de valores deveria ter sido formulado em ação própria,
além de tal matéria estar preclusa.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais,
não vejo como alterar a decisão recorrida,
uma vez que é viável, na fase de cumprimento de sentença, deferir nos próprios autos a restituição ao executado da quantia levantada a mais pelo credor.

No caso concreto, o ora agravado realizou pagamento de valor superior ao efetivamente devido,
conforme cálculo apresentado pelo Contador do Juízo (fls. 282 dos autos originários),
razão pela qual passou a ser credor da respectiva quantia.

Além disso, não há se falar em
preclusão
da impugnação apresentada pelo ora agravado, uma vez que esta foi apresentada, dentro do prazo, após novo pedido de execução formulado pelo agravante, no qual apontou, equivocadamente, o marco inicial dos juros como sendo a data de 31/08/2011, quando deveria ter sido 07/11/2016. Assim, após tal equívoco ser
observado
pela Contadoria (fls. 282), apurou-se o valor pago a maior pela agravada.

A propósito
,
“se por erro de cálculo, o executado apresentou como incontroverso, em sua impugnação ao cumprimento de sentença, valor muito maior do que aquele que posteriormente o perito judicial entendeu como devido de acordo com os parâmetros fixados no título executivo judicial, ainda que realizado o depósito inicial e levantado pela parte exequente, o pedido de devolução da parcela excedente não é atingido pela preclusão ou pela coisa julgada.”
(STJ, REsp 1.513.255-SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, 3ª Turma, julgado em 21/05/2015).

Sob os argumentos acima expostos
,
conheço
e
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 09.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.